Tribunal: TJDFT
Processo: 0731626-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. LESÃO CORPORAL E FORNECIMENTO DE BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. CRIMES FORA DO CONTEXTO DOMÉSTICO E FAMILIAR. RESOLUÇÃO 01/2024-TJDFT. COMPETÊNCIA RESIDUAL DA VARA CRIMINAL COMUM. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM (JUÍZO SUSCITANTE).
I. CASO EM EXAME
Conflito negativo de jurisdição suscitado entre a 2a Vara Criminal de Ceilândia e o 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos que apuram crimes de lesão corporal e fornecimento de bebida alcoólica a adolescente de 17 anos, fora do contexto de violência doméstica e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir a competência para processar e julgar os crimes praticados contra adolescente fora do contexto de violência doméstica e familiar; e (ii) verificar a aplicabilidade do art. 23 da Lei no 13.431/2017 e das disposições da Resolução 01/2024-TJDFT na definição da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 23 da Lei no 13.431/2017 estabelece que, na ausência de varas especializadas em crimes contra crianças e adolescentes, compete aos Juizados de Violência Doméstica processar e julgar tais crimes.
A Resolução 01/2024-TJDFT, que criou a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, prevê, no art. 2o, I, a competência exclusiva dessa vara para crimes em contexto de violência doméstica e familiar, estabelecendo como competência residual das varas criminais comuns os crimes fora desse contexto.
No caso em análise, os crimes de lesão corporal e fornecimento de bebida alcoólica ocorreram fora do contexto de violência doméstica e familiar, atraindo, portanto, a competência da vara criminal comum.
O TJDFT garante a proteção institucional às vítimas por meio de estrutura adequada nas varas criminais comuns, em conformidade com a Constituição Federal, a Lei no 13.431/2017 e a Resolução CNJ no 299/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Conflito de jurisdição conhecido. Competência reconhecida da 2a Vara Criminal de Ceilândia (juízo suscitante).
Tese de julgamento:
A competência para processar e julgar crimes contra adolescentes, fora do contexto de violência doméstica e familiar, é das varas criminais comuns, nos termos do art. 2o, I, da Resolução 01/2024-TJDFT.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 14.344/2022, art. 2o; Resolução 01/2024-TJDFT, art. 2o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 2.099.532/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022; TJDFT, Acórdão 1887102, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, julgado em 3/7/2024.